Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012871-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA - CPF: 353.121.221-49 (AGRAVANTE), MEIRE CRISTINA DA CRUZ - CPF: 378.444.901-87 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A JURÍDICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

“A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 3. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”
(TJ-GO - Apelação 00122380620188090164, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 25/09/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/09/2019)

“O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”
(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1012871-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA, MEIRE CRISTINA DA CRUZ

AGRAVADO: ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
JOSE MIRANDA DELMONDES DE OLIVEIRA, MEIRE CRISTINA DA CRUZ
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel c/c repetição de indébito e indenização por dano material e moral proposta em face de
ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME,
indeferiu a liminar.

Sustenta, em síntese, que “
e
m que se pese a questão correspondente à falta de prejudicialidade EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO POPULAR N.100012415.2021.4.01.3605 há que se atentar que a simples presença de DUPLICIDADE MATRICIAL, por si só aponta a possibilidade de prejuízos decorrentes do registro do loteamento cujo lote foi vendido ao agravante. Que nos termos do que preconiza o art. 38 da Lei 6.766/79, por si só já atingiriam a avença entre as partes, levando-se tais pagamentos ao cartório de registros de imóveis, efeitos esses em relação aos quais são aqui invocados, em vista de efeitos prequestionadores explícitos. Como relatado na peça inaugural, o agravante tomou conhecimento de que a matrícula que dá origem ao loteamento Jardim Toledo é proveniente de uma área no município de Araguaiana/MT e não de Barra do Garças/MT, haja vista que, através de profissional qualificado, concluiu-se que realmente existe uma sobreposição matricial maculando o contrato de compra e venda entre as partes e que é objeto de questionamento nessa lide.
(...); e que a exclusão da sócia se deu de forma prematura. Requer, ao final,
“seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido e integralmente provido para que seja declarada a prejudicialidade frente a duplicidade matricial demonstrada, mantida a sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação, bem como afastadas as verbas sucumbenciais na forma determinada na decisão agravada, sendo certo que se assim não entender este E. Tribunal, que hajam por bem de determinar a suspensão da exigibilidade da verba até a prolação de Sentença final nos autos, ocasião em que poderão restar confirmadas ou não as verbas mencionadas.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, tem-se dos autos que os agravantes ajuizaram a presente ação enfatizando que firmaram contrato
“para aquisição do lote 22, da quadra 04, do Residencial Toledo, pois discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, uma vez que o bem foi adquirido pelo preço de R$83.675,90 e com o parcelamento a requerida lançou o valor de R$104.063,35, o que significa um acréscimo de 24,36% da soma final do imóvel, conforme verificado por meio de parecer técnico de evolução da dívida. 3. Concorda com a conduta de majorar o preço do imóvel pelo parcelamento, pois a ré teria de ser ressarcida pela facilidade oferecida aos compradores. No entanto, discorda da onerosidade decorrente da aplicação de juros compostos e correção monetária sobre o valor final a prazo, situação que configura bis in idem, porquanto que acarreta a duplicidade de atualizações sobre o saldo devedor e flagrante prática de abusividade lesiva à consumidora. 4. Destaca que os termos do contrato sub judice e a conduta desenvolvida pela ré constituem anatocismo e ato ilícito, pois, caso se propusesse a realizar a quitação do contrato hoje, teria que arcar com todos os acréscimos que na verdade representam a aplicação do valor nominal inicial, acrescido de 24,36%, além de juros capitalizados sobre valor nominal incorreto. 5. Diz que a empresa adotou forma de atualização das parcelas contratuais de maneira diversa aos permissivos legais, vez que os contratos de financiamentos imobiliários são regidos pelo Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), com aplicação da Lei n.9.514/97 e, portanto, só é permitida a capitalização de juros periódicos para as instituições financeiras. Desta maneira, destaca que a imobiliária requerida não se enquadra como Instituição Financeira para operar no SFI (art.2o, da Lei de Regência), ou seja, não pode aplicar capitalização de juros, até mesmo por falta de expressa periodicidade de aplicação nos reajustes anuais lançados como forma de atualização das prestações. 6. Ressalta também sobre a ausência de especificação do preço final a prazo no contrato, exigência peremptória do Código de Defesa do Consumidor para a regular validade da avença, especialmente porque prestações a longo prazo já abrigariam os juros e correção monetária, dispensando nova correção pelo credor. Nesse ponto, defende a impossibilidade de se firmar um contrato na imprevisibilidade, pois o consumidor não
tem noção de quanto irá pagar no valor da prestação, tampouco o valor total do bem.”

Com o indeferimento da inicial requerem, por via deste agravo, que seja “
declarada a prejudicialidade frente a duplicidade matricial demonstrada”,
o que não merece acolhimento, considerando que, como sopesado pela autoridade de 1o grau, “
a irregularidade na sobreposição dos títulos paira sobre a indevida arrecadação da área de 2.400 ha pelo Ente Público (mat.26.296)”,
não trazendo qualquer irregularidade na área discutida no presente feito.

Da mesma forma, inviável a manutenção da sócia Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação, porquanto, de fato,
“a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto, inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.”

Conforme consabido, diz-se legítima a parte que, no polo ativo, seja, pelo menos aparentemente, titular do direito subjetivo tutelado. No polo passivo, diz-se legítima a parte que deva suportar os efeitos de eventual sentença de procedência do pedido inicial.

Assim, deve o sujeito ativo demonstrar ser titular do direito que pretende fazer valer em juízo – legitimidade ativa e, ser o sujeito passivo quem esteja obrigado a se submeter à sua vontade – legitimidade passiva.

Destarte, legitimados ao processo são os titulares dos interesses em conflito.

Deste modo, tem legitimidade ativa o titular do interesse pretendido e passiva o titular do interesse que resiste à pretensão.

Por sua vez, leciona FREDIE DIDIER JÚNIOR:

"A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é condição da ação que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham regularmente os 'pressupostos processuais' subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo. É a 'pertinência subjetiva da ação', segundo célebre definição doutrinária. A esse poder, conferido pela lei, dá-se o nome de legitimidade ad causam ou capacidade de conduzir o processo. Parte legítima é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu) coincidente com a situação legitimadora, 'decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela pessoa e perante o respectivo objeto litigioso'.”
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1. 13a ed. Salvador, Ed. Juspodivm, 2011)

No caso, de fato, a pessoa física da sócia não se confunde com a jurídica, de modo que a manutenção da decisão de 1o grau é medida impositiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. SÓCIOS QUE AGIRAM EM NOME DA EMPRESA DEMANDADA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, dispondo a primeira de patrimônio e domicílio próprios, sendo, então, distintos os direitos e obrigações. Por tal motivo, detém a empresa legitimidade para responder em Juízo, tanto ativa quanto passivamente, não se confundindo os seus atos com os praticados pelas pessoas físicas que a representam, salvo as exceções expressamente previstas em lei. 2. Mesmo na vigência do CC/1916, a ação deveria ser proposta em desfavor da pessoa jurídica, aplicando o juiz a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, com vistas à eventual responsabilização dos sócios, apenas na fase de execução, se comprovado o esvaziamento do patrimônio da empresa mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ficou demonstrado no presente caso. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1429321 SP 2019/0008957-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

"(...) 1. A personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a personalidade jurídica dos sócios. Assim, por constituírem pessoas distintas, distintos são também seus direitos e obrigações. 2. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Por isso, o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa. 3. Hipótese em que o sócio tem interesse meramente econômico, faltando-lhe interesse jurídico a defender.”
(STJ, REsp 1.188.151/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Dj em 14/06/11).

"Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Ilegitimidade ativa do sócio (pessoa física) em pleitear direitos da empresa (pessoa física) configurada. A pessoa física do sócio não pode pleitear, em nome próprio, indenização e a tutela específica de obrigação de fazer, oriundo de suposto ato ilícito praticado pela parte ré/apelada em prejuízo da empresa, da qual é sócio, por lhe faltar legitimidade ativa para tanto. Apelação cível conhecida e desprovida."
(TJGO, APELAÇÃO 041039183.2014.8.09.0178, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 17/10/2017, DJe de 17/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - RÉU SÓCIO ADMINISTRADOR - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL - PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA- ART. 49-A DO CÓDIGO CIVIL. A verificação da legitimidade passiva ad causam é realizada in status assertionis, deve ser analisada, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado. Não se pode admitir, contudo, a presença no polo passivo de pessoa sem relação jurídica material com a parte autora. A personalidade jurídica do ente empresarial é distinta da de seus sócios, conforme inteligência que se extrai da norma insculpida no art. 49-A do Código Civil. Não tendo sido atribuída nenhuma conduta pessoalmente ao sócio administrador, tampouco requerida a desconsideração da personalidade jurídica, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10702140759623001 Uberlândia, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

Por fim, quanto ao pleito de
“suspensão da exigibilidade da verba até a prolação de Sentença final nos autos, ocasião em que poderão restar confirmadas ou não as verbas mencionadas.”,
tem-se que este não foi objeto da decisão recorrida e sua análise, por esta Corte, acarretaria supressão de instância, o que não é possível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1. O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023